Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724886-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, MARISA AFONSO NATAL APELADO: MARISA AFONSO NATAL, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu BRADESCO SAUDE S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos apresentados pela autora relacionados ao pedido de gratuidade de justiça (Ids 28868250, 28868251 e 28868252). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator